Tribunal: TJDFT
Processo: 0718190-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença de ação coletiva deflagrado pelos Exequentes-Agravantes em face do Departamento De Transito do Distrito Federal – DETRAN - , ao acolher parcialmente a impugnação do Executado para abater os valores pagos administrativamente, condenou os Exequentes ao pagamento de honorários de sucumbência sobre o excesso. Em síntese, argumentam que não é cabível o arbitramento de condenação de honorários sobre qualquer excesso, vez que foi a própria parte ré quem deu causa ao suposto equívoco, pois quando solicitada não apresentou informações sobre qualquer pagamento administrativo. Invoca o principio da causalidade e pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, que seja reformada a decisão agravada para afastar a mencionada condenação. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Transcrevo inicialmente os fundamentos da Decisão agravada objeto do inconformismo recursal: “Do desconto dos valores pagos administrativamente O Distrito Federal alega a necessidade de descontar os valores pagos administrativamente, com o intuito de evitar o pagamento em duplicidade. Para tanto, junta os comprovantes de pagamento das diferenças dos valores pagos administrativamente, conforme documentos ID 151594898. A parte exequente alega preclusão, haja vista que foi determinada a juntada dos processos administrativos na Ação Coletiva, o que não foi feito pelo Distrito Federal. Subsidiariamente, alega que no caso de acolhimento não devem ser fixados honorários sucumbenciais, visto que houve desídia do Distrito Federal ao não apresentar os processos administrativos na Ação Coletiva, não podendo ser beneficiado pela sua própria inércia. Com efeito, o caso envolve o Cumprimento Individual de Sentença de Ação Coletiva em que o SINDETRAN substituiu extraordinariamente uma quantidade significante de servidores públicos. Dessa forma, é desarrazoado exigir que o Distrito Federal possua o ônus integral de demonstrar o pagamento feito administrativamente, sobretudo diante da maior facilidade dos exequentes em saberem e demonstrarem se receberam ou não os valores de forma extrajudicial. Nesse diapasão, não vejo um benefício exacerbado do Distrito Federal na fixação dos honorários sucumbenciais no caso em análise, mas uma tentativa de parte dos exequentes de se beneficiar da dificuldade do ônus probatório atribuído ao executado Sendo assim, acolho a tese de desconto dos valores já pagos administrativamente, inclusive com condenação em honorários sucumbenciais.” (ID 155134214 – proc. 0700217-73.2023.8.07.0018) O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes a probabilidade do direito e o periculum in mora. No caso, como se vê, entendeu o i. Magistrado que em face da significativa quantidade de servidores substituídos é desarrazoado exigir que o Distrito Federal possua o ônus integral de demonstrar o pagamento feito administrativamente, tendo os Exequentes maior facilidade em saber e demonstrar se houve ou não pagamento, acrescentando que teriam tentado se beneficiar da dificuldade do Executado de se eximir do ônus probatório que lhe foi atribuído. Os Agravantes, por sua vez, argumentam que não se mostra cabível imputar-lhes esse dever, uma vez que as fichas financeiras não apresentavam a informação de que a diferença paga das rubricas se referia à promoção funcional. Ou seja, a controvérsia reside em saber se é cabível ou não imputar aos Exequentes-Agravantes o conhecimento do pagamento administrativo, responsabilizá-los pelo excesso de execução e, consequentemente, sujeitá-los ao pagamento da verba sucumbencial fixada sobre a diferença, o que requer um exame mais aprofundado da matéria para melhor elucidação das questões apresentadas, sobretudo sopesando o fato de que no curso do processo de conhecimento, a parte requerida foi intimada a apresentar informações acerca da ocorrência de eventual pagamento retroativo decorrente da promoção funcional ou outros valores reconhecidos e não o fez. Nessa esteira, diante da relevância da matéria arguida e considerando a presença do risco da demora, haja vista a ordem de expedição da RPV com inclusão dos valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais, mostra-se recomendável suspender os efeitos da Decisão agravada, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. Atribuo, pois, efeito suspensivo ao agravo. Prossiga-se em seus ulteriores termos. Intimem-se Comunique-se. Brasília, 2 de junho de 2023 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator